Tribunal: TJDFT
Processo: 0732695-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732695-62.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: GEANI MARIA DE JESUS AGRAVANTE: A. G. A. AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES COOPERBRAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por arthur gabriel antunes contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face da COOPERATIVA DE TRANSPORTES COOPERBRAS: “Nada há a prover em relação ao pleito de inversão do ônus da prova, uma vez que a questão já foi enfrentada por decisão já alcançada pela preclusão, porquanto não impugnada, atempadamente, por qualquer recurso (ID 61895838). Quanto ao mais, defiro a produção da prova oral requerida pelo autor, consubstanciada na audiência da testemunha arrolada na petição de ID 62179421. Designe-se data para a realização da audiência de instrução e julgamento. Proceda-se aos pertinentes atos de comunicação processual.” A Agravante sustenta que não ocorreu a preclusão, uma vez que a decisão anterior não analisou a questão relativa à inversão do ônus da prova ou à distribuição dinâmica. Salienta que a fase de produção de provas ainda não se encerrou, o que permite, nesse momento processual, a análise da inversão do ônus da prova ou da distribuição dinâmica, desde que observado o contraditório. Acrescenta que, diante das dificuldades para a comprovação do fato controvertido, da menoridade e da relação jurídica de consumo, é necessária a inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “a fim de não se encerrar a fase de produção de provas, possibilitando-se, no entanto, a realização da audiência de instrução da testemunha já arrolada”, e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim de ser deferido o pleito de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ou de sua atribuição dinâmica, na forma do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil” Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O ônus da prova foi definido na decisão de fl. 64 ID 29872767. Não é admissível, depois do saneamento do processo, pleito de inversão do ônus da prova, na esteira do que prescrevem o artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “(...) 2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de instrução. O juiz, antes de enfrentar a questão relativa ao ônus da prova, precisa saber se há necessidade de se provar a ocorrência de determinado fato (fato controvertido), e apenas em caso positivo será relevante verificar sobre quem recai o encargo de fazê-lo. O art. 357, III, do Código de Processo Civil adota a decisão de saneamento e de organização do processo como o momento processual adequado para a inversão do ônus da prova pelo juiz. (...) (0709361-35.2017.8.07.0001, 5a T., Des. rel. Hector Valverde, DJe 9/12/2020)” Conclui-se, assim, pela inadmissibilidade do recurso. Isto posto, nego seguimento ao agravo de instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator